Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO CONFIGURADA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO.
1. Verificada a ausência de intimação da pauta de julgamento, porquanto dirigida a advogado que não mais representava a parte, a solução que se apresenta é a nulidade do acórdão, com novo julgamento sem o vício. Precedentes no STJ e no TJDFT.
2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Segundo o STJ, “o fato de se tratar de terreno não edificado é circunstância que, por si só, não obsta sua qualificação como bem de família, na medida em que tal qualificação pressupõe a análise, caso a caso, da finalidade realmente atribuída ao imóvel (interpretação teleológica das impenhorabilidades)” (REsp n. 1.417.629/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013).
4. No caso, embora o terreno penhorado estivesse vazio, é o único imóvel pertencente ao devedor, adquirido com o propósito de erigir sua moradia, o que ocorreu, ainda que em condições precárias, merecendo, portanto, a proteção de bem de família.
5. O cumprimento de sentença se deu nos autos da ação de guarda e regulamentação de visitas cumulada com alimentos. Portanto, a manutenção do segredo de justiça é impositiva e decorre de previsão no art. 189, inc. II, do CPC. Já o sigilo da petição indicada, além de ter sido deferido em decisão pretérita, não tem qualquer relação com o objeto deste recurso, não podendo a parte se valer da impugnação à penhora para agregar matérias preclusas e estranhas ao incidente.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.